Tribunal: TJDFT
Processo: 0752327-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à anulação da extinção do processo monitório, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual em razão da extinção anterior da execução, fundada no mesmo cheque, por força da prescrição intercorrente.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação monitória para cobrança de cheque emitido em 20.12.2020; (ii) anteriormente, havia promovido execução da mesma cártula, extinta por prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V); (iii) a sentença, ora revista, concluiu que a nova ação carecia de interesse de agir, em razão da ausência de alteração fática relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo, por força da prescrição intercorrente, impede o ajuizamento de ação monitória baseada no mesmo cheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em espécie (CPC, art. 700, inc. I).
5. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (STJ, súmula 503).
6. A execução de cheque possui natureza de demanda fundada em título executivo stricto sensu, sujeita ao prazo prescricional específico de seis meses (Lei n.o 7.357/85, arts. 33 e 59). Assim, decorrido o prazo para a execução, a pretensão do credor se transmuda em pretensão de cobrança ordinária, subsistindo seu direito material até o decurso do prazo prescricional da ação de conhecimento, que, para o cheque, é de cinco anos (CC, art. 206, § 5o, inc. I).
7. Mesmo diante da extinção da execução pela prescrição intercorrente — que diz respeito apenas à perda do direito de execução forçada —, o direito material subjacente ao crédito não se extingue automaticamente. O que ocorre é a necessidade de buscar a satisfação do crédito por meio da via adequada, no caso, a ação monitória, fundada em prova escrita sem eficácia executiva.
8. O beneficiário do cheque detém interesse de agir para a propositura de ação monitória ajuizada dentro do prazo de cinco anos, ainda que tenha ocorrido precedente a extinção da pretensão executório, por força da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Autos devolvidos à origem para os devidos fins.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 486, 700, I, 921 e 924, V; CC, art. 206, §5o, I e 206-A; Lei n.o 7.357/1991, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 503. TJDFT, acórdão 1867035, 2a Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel; acórdão 1805951, 2a Turma Cível rel. Des. João Egmont.